Tribunal: TJBA
Processo: 8001188-78.2024.8.05.0148
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Recurso em sentido estrito nº 8001188-78.2024.8.05.0148

Foro de Origem: Vara Criminal de Laje/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrentes:
Jeferson de Andrade Costa, Franz Dias Costa e Marcos Vinicius da Silva

Advogados:
Rodolfo Rogerio de Jesus Sarmento, Luiz Castro Freaza Filho, Leonardo Brito Andrade e Wendel Leite da Silva

Recorridos:
Ministerio Publico do Estado da Bahia e Transpetro – Petrobras Transporte S.A.

Promotor de Justiça: Marco Aurélio Nascimento Amado

Advogado: Edson Luz Knippel

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE LAJE/BA
PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
CONEXÃO PROBATÓRIA E INTERSUBJETIVA COM AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE NAQUELE ENTE FEDERATIVO.

1. PLEITO PELA REFORMA

DA DECISÃO PARA A MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA COMARCA DE LAJE/BA . ACOLHIMENTO.

1.1. A COMPETÊNCIA TERRITORIAL, COMO REGRA, FIXA-SE PELO LUGAR DA CONSUMAÇÃO DO DELITO OU, EM CASO DE TENTATIVA, PELO LOCAL DO ÚLTIMO ATO EXECUTÓRIO, CONFORME ART. 70 DO CPP, O QUE, NO CASO, CORRESPONDE À COMARCA DE LAJE/BA, ONDE OCORRERAM OS FATOS, AS PRISÕES EM FLAGRANTE, AS APREENSÕES E A COLHEITA INICIAL DAS PROVAS.

1.2. O CRITÉRIO DO
LOCUS DELICTI
CONSTITUI EXPRESSÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL E SOMENTE PODE SER AFASTADO MEDIANTE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE HIPÓTESE LEGAL DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

1.3. NÃO SE VERIFICA CONEXÃO INTERSUBJETIVA, POIS NÃO HÁ IDENTIDADE DE FATOS NEM UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE O EPISÓDIO OCORRIDO EM LAJE/BA E AS INFRAÇÕES APURADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SENDO QUE UM DOS RECORRENTES SEQUER FIGURA COMO ACUSADO NAQUELE ENTE FEDERATIVO.

1.4. A SIMPLES CIRCUNSTÂNCIA DE ACUSADOS RESPONDEREM A OUTROS PROCESSOS NÃO AUTORIZA A ATRAÇÃO DE FATO AUTÔNOMO OCORRIDO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA.

1.5. A CONEXÃO PROBATÓRIA EXIGE INFLUÊNCIA DIRETA E NECESSÁRIA DA PROVA DE UMA INFRAÇÃO SOBRE A OUTRA, NÃO BASTANDO A MERA UTILIDADE OU EVENTUAL APROVEITAMENTO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS EM OUTRO PROCESSO.

1.6. O ORDENAMENTO JURÍDICO PREVÊ INSTRUMENTOS ADEQUADOS DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA, COMO CARTA PRECATÓRIA (ART. 222 DO CPP), OITIVA POR VIDEOCONFERÊNCIA (ART. 185, §2º, DO CPP) E COMPARTILHAMENTO DE PROVAS DOCUMENTAIS, OS QUAIS SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA EVITAR PREJUÍZO À INSTRUÇÃO.

1.7. A PREVENÇÃO CONSTITUI CRITÉRIO RESIDUAL E PRESSUPÕE JUÍZOS IGUALMENTE COMPETENTES PARA O MESMO FATO, NÃO PODENDO SERVIR PARA DESLOCAR COMPETÊNCIA TERRITORIAL REGULARMENTE FIXADA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ.

1.8. O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES FOI INVOCADO DE FORMA ABSTRATA, SEM INDICAÇÃO DE QUESTÃO CONCRETA APTA A GERAR INCOMPATIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL A APRECIAÇÃO DE FATOS DISTINTOS POR JUÍZOS DIVERSOS.

2.
CONCLUSÃO: CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em sentido estrito nº.
8001188-78.2024.8.05.0148
, sendo Recorrentes
JEFERSON DE ANDRADE COSTA, FRANZ DIAS COSTA E MARCOS VINICIUS DA SILVA

e Recorridos
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E TRANSPETRO – PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao Recurso em sentido estrito
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR